Tribunal: TJPA
Processo: 0800396-60.2020.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800396-60.2020.8.14.0071

APELANTE: ELINALDO MENEZES DE OLIVEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. INÉRCIA DO RÉU. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Elinaldo Menezes de Oliveira contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Matogrossense – Sicredi Norte MT, reconhecendo a existência de crédito no valor de R$ 87.782,69, decorrente de inadimplemento contratual, e constituindo título executivo judicial.

2. O recorrente alegou ausência de documentos idôneos que comprovassem os contratos e cerceamento de defesa pela não abertura de fase instrutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) os documentos apresentados pela cooperativa autora constituem prova escrita hábil à propositura da ação monitória e à formação do título executivo judicial; (ii) houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os documentos juntados aos autos – proposta de abertura de conta, contratos de concessão de crédito, faturas, extratos bancários, memória de cálculo e promessa de pagamento – constituem prova escrita suficiente à instrução da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

5. Regularmente citado, o réu permaneceu inerte, deixando de apresentar embargos monitórios, o que ensejou, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC, a constituição do título executivo judicial de pleno direito.

6. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a ausência de impugnação na fase própria e a suficiência dos documentos constantes nos autos autorizavam o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A apresentação de documentos que evidenciem a contratação e inadimplência do devedor é suficiente para o ajuizamento de ação monitória e constituição do título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC, quando não apresentados embargos. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os autos estão instruídos com prova documental idônea e o réu permanece inerte."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 701, § 2º, e 355, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação Cível nº 08854229620238190001, Rel. Desª Maria Regina Fonseca Nova Alves, j. 06/08/2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1065504-24.2023.8.26.0100, Rel. Des. Dario Gayoso, j. 27/03/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800396-60.2020.8.14.0071

APELANTE: ELINALDO MENEZES DE OLIVEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELINALDO MENEZES DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo que julgou procedente o pedido autoral, nos autos de AÇÃO MONITÓRIA proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT
em desfavor do ora apelante.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 23575781
a autora COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT alega que o requerido, após sua admissão em 24/10/2019, contratou serviços financeiros, incluindo cheque especial, cartão de crédito e crédito pessoal pré-aprovado, deixando de adimplir integralmente os contratos firmados, cujos débitos totalizam R$ 87.782,69. Sustenta que os documentos apresentados constituem prova escrita hábil à ação monitória, requerendo a expedição de mandado de pagamento ou oferecimento de embargos, sob pena de constituição do título executivo judicial.

Embora regularmente citado
(ID 23575808 - Pág. 1)
o requerido ELINALDO MENEZES DE OLIVEIRA manteve-se inerte, conforme certificado no
ID 23575810 - Pág. 1
.

Sobreveio a sentença de
ID 23575817
na qual o Juízo de origem julgou procedente a demanda, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, em relação ao requerido ELINALDO MENEZES DE OLIVEIRA, para constituir o título executivo judicial, no valor de R$ 87.782,69 (oitenta e sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo índice pelo índice IPCA-E a contar do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

Tão logo ocorra o trânsito em julgado, a parte vencida deverá cumprir a sentença. Não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, INTIME-SE a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, para apresentar pedido de cumprimento da sentença, caso haja solicitação do interessado, proceder-se-á desde logo à execução, seguindo-se o rito do art. 824 e seguintes do CPC.

Servirá o presente despacho, por cópia digitalizada, com mandado de citação/intimação/notificação, no que couber, conforme Provimento de nº 003/2009-CJCI.

P.R.I.C.

Brasil Novo/PA, data da assinatura eletrônica.

NATHÁLIA ALBIANI DOURADO

Juíza de Direito Substituta

Respondendo pela Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA”.

Inconformado, ELINALDO MENEZES DE OLIVEIRA interpôs recurso de apelação
(ID 23575823)
sustentando que não foram apresentados contratos assinados referentes aos empréstimos alegados, tampouco documentos idôneos que comprovassem a concordância expressa do recorrente quanto às condições pactuadas, revelando-se frágeis os elementos que embasaram a constituição do título executivo judicial. Defende, ainda, que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que o juízo a quo antecipou o julgamento sem oportunizar a produção de provas essenciais à demonstração da inexistência da dívida, configurando cerceamento de defesa. Postula, assim, o reconhecimento da tempestividade do recurso, a concessão da gratuidade judiciária e, no mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação monitória ou, subsidiariamente, anular a decisão para reabertura da instrução processual, com possibilidade de dilação probatória. Por fim, requer, caso mantida a condenação, a redução dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas por pela apelada no
ID 23575831
sustentando, em sede de mérito, a manutenção integral da sentença, porquanto a ação monitória fora instruída com prova escrita idônea e suficiente, nos termos do artigo 700 do CPC, consubstanciada em proposta de abertura de conta, faturas, extratos bancários e demonstrativos de débito, os quais demonstram cabalmente a utilização pelo recorrente dos serviços financeiros contratados, bem como a inadimplência quanto aos valores pactuados.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, cumpre registrar que o recurso de apelação interposto pelo recorrente preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A insurgência recursal devolve a este Egrégio Colegiado a análise acerca da higidez da sentença que julgou procedente o pedido formulado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT na ação monitória proposta em face de ELINALDO MENEZES DE OLIVEIRA, especificamente quanto à constituição do título executivo judicial e à observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

I. DOS REQUISITOS LEGAIS DA AÇÃO MONITÓRIA

Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória destina-se à constituição de título executivo judicial, quando o autor demonstrar, com base em prova escrita sem eficácia executiva, a existência de obrigação inadimplida:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

No presente caso, restou incontroverso que a autora/apelada preencheu os requisitos exigidos para a propositura da ação monitória. Com efeito, verifica-se dos autos que foram colacionados documentos que configuram prova escrita sem eficácia executiva, apta à propositura da demanda, consistentes em: (i) Proposta de Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços, devidamente assinada pelo requerido
(ID 23575785 - Pág. 1 a 5);
(ii) contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado
(ID 23575786 - Pág. 1 a 10);
(iii) Memória de Cálculo discriminando os débitos inadimplidos
(ID 23575787 - Pág. 1 a 23575788 - Pág. 2 e ID 23575796 - Pág. 1 a 2);
(iv) extratos de conta corrente
(ID 23575789 - Pág. 1 a 16);
(v) Proposta de adesão e solicitação do cartão Mastercard Platinum
(ID 23575790 - Pág. 1);
(vi) Faturas do cartão (
ID 23575791 - Pág. 1 a 23575794 - Pág. 1);
(vii) Promessa de Pagamento firmada pelo requerido
(ID 23575795 - Pág. 1 a 4).

Tais documentos evidenciam, de forma inequívoca, a contratação de serviços financeiros pelo apelante, tais como abertura de conta, utilização de limites de cheque especial, concessão de crédito pessoal pré-aprovado e utilização de cartão de crédito, com posterior inadimplemento.

Destarte, verifica-se que a prova escrita apresentada pela autora revela, de forma suficiente, a existência do crédito pleiteado, preenchendo, portanto, os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

II. DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS E DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL

Cumpre salientar que, embora regularmente citado
(ID 23575808 - Pág. 1)
, o apelante quedou-se inerte, não apresentando embargos monitórios no prazo legal, conforme certificado no
ID 23575810 - Pág. 1
.

Nos termos do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil:

Art. 701 § 2º: “Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial."

No caso concreto, restando evidenciada a ausência de pagamento do débito reclamado e a inexistência de embargos monitórios, a constituição do título executivo judicial deu-se de pleno direito, por força de disposição legal expressa. Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . INCONFORMISMO MANIFESTADO PELO RÉU - A petição inicial foi adequadamente instruída com documentos que comprovam os fatos alegados e dão suporte ao acolhimento da pretensão autoral -
A inércia da parte ré, que não opôs embargos monitórios e não pagou o débito, impõe a decretação da revelia e a constituição do título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º, do CPC.
- Sentença de procedência que não merece reforma. RECURSO CONHECIDO . PROVIMENTO NEGADO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08854229620238190001 202400160311, Relator.: Des(a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 06/08/2024, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 08/08/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO MONITORIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, MESMO SEM EMBARGOS . INCONFORMISMO DA REQUERIDA AFASTADO. CITAÇÃO VÁLIDA. AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO E DA PROCURAÇÃO. ARTIGO 248, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . OCORRÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA. ARTIGO 344, DO MESMO CÓDIGO. PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS. INICIAL ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES . NEM HAVIA NECESSIDADE DE SENTENÇA DIANTE DO QUE DISPÕE O ARTIGO 701 § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 1065504-24.2023.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Dario Gayoso, Data de Julgamento: 27/03/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

III. DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO

A argumentação do apelante acerca de suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa também não merece prosperar.

O apelante foi regularmente citado, conforme certificado nos autos
(ID 23575808 - Pág. 1)
, e não apresentou embargos monitórios ou qualquer outra manifestação que pudesse controverter os fatos e documentos apresentados pela autora.

Ademais, o julgamento antecipado do mérito, promovido pelo Juízo de origem, encontra-se amparado no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a matéria controvertida era estritamente de direito, estando instruídos os autos com prova documental suficiente à formação do convencimento do magistrado, inexistindo necessidade de dilação probatória.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença recorrida.

Ante o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa em razão da gratuidade deferida, nos termos do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração ou de agravo interno fora das hipóteses legais poderá ensejar aplicação da multa prevista nos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025